Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação retratada neste recurso insere-se dentre as hipóteses em que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese.
2. O contrato de empreitada é regido pelos artigos 610 a 626 do Código Civil, no qual inexiste relação laboral, em face da ausência da subordinação do contratado ao contratante, o que afasta a competência especializada.
3. Inexistindo vínculo empregatício entre as partes, não há que incidir o disposto no art. 114 da Constituição Federal e, art. 652, inciso III, da CLT, sendo a Justiça comum competente para apreciar e julgar a presente ação.

4. Recurso Provido.